Tribunal: STF
Processo: AI 841445
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
RECURSO. Agravo de Instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Vale-refeição. Período de férias. Recebimento. Servidor Público. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto direito de servidor público receber vale-refeição, durante o período de férias, versa sobre tema infraconstitucional.